Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720071-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: JESSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FÁBIO ALMEIDA VALLE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 1.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelado firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação. 2. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. 3. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte-americanos). 4. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondentes, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados. 5. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. 6. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. 7. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. 8. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar a incidência do indexador INPC, a partir de do desembolso dos valores, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 9. Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CCB, porque deveria ter declarado nulo o contrato de câmbio que não se reveste da forma prevista em lei, além de afastar a responsabilidade da mandante (recorrente) quando a mandatária (demais corrés) celebram contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado; c) artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, inexistindo sua participação na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, deve ser afastada a responsabilidade solidária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Requer nos IDs 41799975 – Pág. 33 e 41799983 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CCB, 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 38343385 – Págs. 9/11 e 14 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: A apelante sustenta, em síntese, que é nula e ilícita a operação de câmbio contratada pelo apelado e destaca que não praticou qualquer irregularidade nem possui vínculo contratual direto com o recorrido. Alega, ainda, a exclusão de responsabilidade civil por novação, violação de mandato, e culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. 1-O CONTRATO DE CÂMBIO E SUAS DATAS: Compulsando os autos verifica-se que a sentença condenou a apelante a restituir ao apelado os valores pagos em dois contratos de câmbio firmados com a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. O primeiro e datado de em 21 de fevereiro de 2020, pelo qual lhe foi prometido a entrega de € 2.000,00 (dois mil euros), na data de 8 de maio de 2020, mediante pagamento de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) (ID 36433610 - Pág. 3). O segundo foi realizado em 3 de março de 2020, pelo qual lhe foi prometido a entrega de U$ 2.100,00 (dois mil e cem dólares), na data de 8 de maio de 2020, mediante pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais) (ID 36433610 - Pág. 5). 2-A FIGURA DO PREPOSTO: É incontroverso que o contrato não foi honrado pela agência de câmbio, assim como é incontroverso que há época da contratação, a referida agência atuava correspondente cambial da corretora apelante. Como visto, a própria apelante reconhece em suas razões de apelação que "a UNIÃO ALTERNATIVA manteve vigente contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, instrumento que foi firmado em 17/02/2020, mas passou a viger somente em 19/02/2020, data em que iniciadas as operações, encerrando-se em 08/04/2020, data da rescisão". 3-A PROVA DOS AUTOS: Essa informação foi confirmada pelo Banco Central do Brasil no documento de ID 36433677, onde consta: "O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ16.745.130) com a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.508.380) se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020". Diante dessa constatação, reputo hígida a sentença monocrática, não havendo motivos para sua reforma, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária da recorrente pelos atos praticados por sua correspondente cambial. 4-RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC NO CASO EM ESPÉCIE: Cumpre destacar que é indiscutível a existência de responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços de câmbio e seus respectivos correspondentes. Não restam dúvidas de que a relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. (...) Assim, verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. (...) 7-INEXISTÊNCIA DE CULPA PELO APELADO: Verifica-se dos referidos precedentes, ademais, ser improcedente a alegação de culpa exclusiva do apelado suscitada no recurso de apelação. O apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. E essa constatação independe da aplicação da teoria da imprevisão e da existência de grupo econômico com outras agências e corretoras, ao contrário do sustentado no recurso de apelação. Demais, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. Dessa forma, incensurável a r. sentença de primeiro apelado, de modo que manutenção integral do julgado é medida que se impõe. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, incisos II e XXXII, 59, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 59 da CF, pois, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de serem opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1405249 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015